Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE DOCUMENTO NOVO. REJEITADA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISCUSSÃO ACERCA DA POLIGONAL OCUPADA POR CADA POSSUIDOR. PARECER DO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE PELA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. ANULABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de Não Conhecimento de Documento Novo – Não se sustenta a afirmação do apelado de que a parte apelante teria anexado documento novo no corpo da apelação interposta, em desacordo com as disposições do art. 435 do Código de Processo Civil. A imagem constante no corpo do recurso interposto corresponde a documento anteriormente juntado pela TERRACAP na oportunidade em que se manifestou nos autos, tratando-se o referido documento de mera reprodução no corpo do apelo. Preliminar rejeitada.
2. A área ocupada pelas partes litigantes foi objeto de fiscalização realizada pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI. 2.1. Em ofício anexado aos autos, o referido órgão afirmou que a área que foi objeto da reintegração de posse movida pela parte apelante está compreendida em poligonal ocupada pelo apelado, motivo pelo qual a sentença acolheu os embargos de terceiro opostos, garantido a manutenção da posse do embargante no imóvel objeto dos autos.
3. A fiscalização realizada pela SEAGRI, com vistas a determinar a poligonal de cada ocupante, constitui-se como ato administrativo dotado do atributo da presunção de legalidade e veracidade, de modo que a sua anulação depende de prova em sentido contrário, que demonstre a ilegalidade da atuação da Administração Pública, sem a qual deve permanecer hígido e produzindo efeitos. 3.1. Ao Poder Judiciário não cabe discutir o mérito do ato administrativo praticado, devendo atuar apenas como guardião da legalidade do ato administrativo.
4. Os documentos constantes dos autos não são capazes de macular a informação prestada pela SEAGRI, de modo que, até o presente momento, o ato administrativo que especifica o terreno ocupado pelo apelado permanece válido, motivo pelo qual o embargante não pode sofrer os efeitos da reintegração de posse anteriormente determinada sobre o terreno que ocupa.
5. Preliminar de não conhecimento de documento novo rejeitada. Apelo desprovido.